Tribunal: TJBA
Processo: 8043617-19.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043617-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WALISSON CORREIA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS, YAN KALIL BORGES SILVA GOMES

IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE AMARGOSA/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.

VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO D
O DECRETO PREVENTIVO
. NÃO EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA LASTREADA NA ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
(MAIS DE 5 KG DE MACONHA E COCAÍNA)
.
PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC Nº 829.170/PE, REL. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, J. 28/8/2023, DJE 01/09/2023 E HC Nº. 727.446/GO, REL. MIN. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, J. 17/05/2022, DJE 20/5/2022).
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AUTORIA DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INCOMPATÍVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Alegam os Impetrantes, em síntese, que o Paciente, preso em flagrante delito no dia 17.06.2024, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, porquanto o decreto constritor apresenta vício de fundamentação, notadamente porque o réu possui condições pessoais favoráveis ao deferimento da ordem. O pleito não merece acolhida.

2. Pela análise detida do caderno processual, especificamente do decisio vergastado (ID 65415415), percebe-se que a
ratio decidendi
se encontra calcada em elementos concretos, a saber, a garantia da ordem pública, precipuamente em razão das circunstâncias da prisão, aliada à apreensão de grande quantidade de drogas de natureza diversa (mais de 5 kg de maconha e cocaína), além de balança de precisão, embalagens e petrechos relacionados ao tráfico e expressivo montante em dinheiro (auto de exibição e apreensão - ID 65415412).

3. Por outro lado, a alegação de que o Paciente possui qualidades pessoais favoráveis não impede a decretação da medida extrema, consoante o entendimento reiterado pelo STJ, notadamente quando evidenciada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

4. Sob outro vértice, a pretendida desclassificação da conduta imputada ao Paciente para a figura descrita no art. 28, da lei 11.343/2006, é matéria que não pode ser discutida em sede de
habeas corpus,
já que tal questão demanda prévia e indispensável dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incompatíveis com o rito célere do presente
mandamus.

5. De igual modo, o argumento de que em poder do paciente foi encontrada uma quantidade ínfima de drogas, não tendo nenhuma relação com a expressiva quantidade de entorpecente supostamente apreendido na residência do corréu, depende de revolvimento de prova, inviável por essa via, devendo emergir da instrução no curso da ação penal. não se conhece, portanto, também dessa arguição.

6. Registre-se, ainda, que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.” (AgRgHC 893846/SP, Sexta Turma, Rel. min. Jesuíno Rissato, Des. Conv. TJDFT, J. 27/05/2024, DJe 29/05/2024).

7. Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8043617-19.2024.805.0000, impetrado pelos advogados Emanuel Elias Gomes Souza Bonfim dos Santos, OAB/Ba 62486 e Yan Gomes, OAB/BA 61.519, em benefício de
Walisson Correia dos Santos
.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE DA ORDEM E, NESSA COTA, PELA DENEGAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.